Tribunal: TJBA
Processo: 0007533-57.2018.8.05.0230
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0007533-57.2018.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: GEILSON CARLOS DE JESUS SILVA e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. CONCURSO DE AGENTES. FRAGILIDADE PROBATÓRIA ALEGADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelos Réus GEILSON CARLOS DE JESUS SILVA e ELZA DE JESUS, por intermédio de advogado, contra decisão de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA. A pronúncia os enquadrou como incursos nas sanções do art. 121, § 2.º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do CP.

2. A denúncia narra que, em 22.03.2013, por volta das 20h00, os Réus, com
animus necandi
, atentaram contra a vida da vítima Giovania Brito da Conceição mediante uso de arma de fogo tipo revólver, causando-lhe lesões corporais. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

3. Os Recorrentes sustentam tese de fragilidade probatória quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, pleiteiam desclassificação para lesão corporal (art. 129 do CP).

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se os elementos probatórios coligidos demonstram indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia dos Réus pelo delito de homicídio qualificado tentado; e (ii) definir se a materialidade delitiva e as circunstâncias qualificadoras estão devidamente configuradas nos autos.

III. Razões de decidir

5. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. O art. 413 do CPP estabelece que o juiz pronunciará o acusado quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

6. A decisão de pronúncia privilegia o princípio
in dubio pro societate
, assegurando ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva do
meritum causae
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolida o entendimento de que a pronúncia não exige prova cabal da autoria, sendo suficiente a existência de indícios.

7. A materialidade delitiva encontra suporte no laudo pericial da arma de fogo (revólver marca Taurus, calibre .32 Special) e no relatório médico hospitalar que atesta ferimento por projétil de arma de fogo em região escapular da ofendida.

8. Quanto à autoria, a vítima sobrevivente Giovania Brito da Conceição identificou os Réus como responsáveis pelos disparos. Relatou convivência marital com o primeiro Réu desde os 12 anos, separação aos 17 anos em razão de agressões, e descreveu que a segunda Ré instigou o primeiro a efetuar os disparos.

9. A testemunha Elias Pereira da Paz, padrasto da vítima, confirmou ter ouvido dois disparos e socorrido a ofendida, declarando que ela lhe informou ter sido o primeiro Réu o autor dos disparos.

10. Os elementos probatórios indicam concurso de agentes, com a segunda Ré instigando o primeiro Réu a disparar contra a vítima. O primeiro Réu confessou em interrogatório judicial ter sacado a arma e atirado contra a vítima após discussão motivada por ciúmes.

11. A dinâmica fática evidencia elementos das qualificadoras do art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do CP. O motivo fútil (inciso II) caracteriza-se pela desproporção entre causa e efeito, configurada pelos ciúmes. O recurso que dificultou a defesa (inciso IV) materializa-se pelos disparos súbitos e inesperados após entrega da bolsa exigida.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade que exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. 2. A confissão judicial do Réu, corroborada pelo depoimento da vítima e testemunha, constitui indício suficiente de autoria para manutenção da pronúncia. 3. As qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa restam evidenciadas pela dinâmica fática narrada nos autos. 4. O pedido desclassificatório para lesão corporal somente seria acolhido se fosse possível afastar inequivocamente o dolo do agente, o que não ocorre na hipótese em exame.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, inc. II, 29, 121, § 2.º, incs. II e IV; CPP, arts. 413, 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1013330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.09.2018; STJ, HC 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
0007533-57.2018.8.05.0230
, da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA, tendo como
Recorrente
s

GEILSON CARLOS DE JESUS SILVA e ELZA DE JESUS
e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto
, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora